Tribunal: TJSP
Processo: 1008881-71.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. Sentença de improcedência dos pedidos. Insurgência da autora. Admissibilidade parcial. Em que pese ficar evidenciado que a locadora condicionou a devolução das chaves à subscrição de termo de regularizações a serem feitas no imóvel, competia à locatária ajuizar ação de consignação para o depósito das

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. Sentença de improcedência dos pedidos. Insurgência da autora. Admissibilidade parcial. Em que pese ficar evidenciado que a locadora condicionou a devolução das chaves à subscrição de termo de regularizações a serem feitas no imóvel, competia à locatária ajuizar ação de consignação para o depósito das chaves em juízo, a fim de obter a extinção da locação. Precedentes deste Egrégio Tribunal neste sentido. Condenação da locatária ao pagamento dos alugueis desde novembro de 2021 a junho de 2022, data da entrega das chaves em cartório. Locativo referente ao mês de outubro de 2021 que já foi quitado, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos. Procedência em parte do pedido inicial que se impõe. Sucumbência a cargo da demandada. Decisum reformado.

Recurso provido em parte.